Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INSCRIÇÃO ANTERIOR DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 375 STJ. INCIDÊNCIA. TEMA No 290 STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se desconheça o teor do artigo 185 do Código de Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no118/2005, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração de fraude à execução fiscal” (Tema 290), observa-se que, na hipótese, tal entendimento não se mostra aplicável, visto que a alienação se deu há cerca de 15 anos, ou seja, em momento anterior à fixação de tal tese.
2. Incide, na hipótese, o entendimento firmado no Enunciado no 375 da Súmula do STJ, segundo o qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.